Tribunal: STF
Processo: ARE 1508515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – VOTO DANOS MORAIS. QUEBRA DE SIGILO. DECISÃO DE JUÍZO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOR COM RELACIONAMENTO COM A EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, em ação movida em desfavor da União e que julgou extinta sem resolução do mérito em relação ao Banco Central do Brasil.



    2. Sustenta que entre os anos de 2012 e 2013 trabalhou na empresa “Infra Experts Tecnologia e Comércio Ltda” e que essa empresa é ré em algumas demandas na Justiça do Trabalho. Aduz que foi determinada pelo juízo trabalhista a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e determinada a quebra de sigilo bancário dos sócios. Informa que terceiros que com ela se relacionavam também tiveram o sigilo bancário quebrado, entre eles, o próprio autor. Como alega que nunca foi sócio da empresa, mas tão somente empregado, pede a condenação por danos morais, em razão da indevida quebra de seu sigilo bancário.



    3. Sem razão o recorrente.



    4. A decisão judicial que determinou a quebra do sigilo (fl. 01 do arquivo “Cópias do processo parte 01”), determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com a utilização do convênio denominado SIMBA, que informa ao juízo as diversas movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, bem como de pessoas físicas que com elas se relacionem.



    5. E, em cumprimento à ordem judicial, foi informado (fl. 02 e 03 do arquivo “Cópias do processo parte 03”) que o autor se vinculava à pessoa jurídica, como “representante, responsável ou procurador”. Há ainda um campo que informa a data de início do vínculo: 03/12/2012, sem data de fim. No mesmo sentido, há outro vínculo (fl. 02 – do arquivo “parte 4”), com idêntico início, tipo de vínculo e sem data final. Cabe destacar que tais vínculos foram informados pelo Banco do Brasil, em diferentes contas que eram titularizadas pela empresa jurídica cuja personalidade fora desconsiderada.



    6. Ora, como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica evoluiu, falando-se em desconsideração da personalidade jurídica expansiva, para abranger também terceiros, não sócios, títeres, ou vulgarmente, “testas de ferro”. Tal é o caso dos autos. A decisão do juízo trabalhista determinou a desconsideração da personalidade jurídica, requisitando as informações pelo SIMBA. Não se está a afirmar que esse é o caso do autor, mas sim as razões pelas quais o nome do autor fora incluído nas informações prestadas.



    7. Ressalta o autor ainda que, de fato, seu CPF era cadastrado no Banco do Brasil (banco que informou seu relacionamento com a empresa ré), mas para exclusiva consulta às contas bancária da citada empresa. Alega ainda que, em que pese a quebra do sigilo ter se referido ao período de 2014/2015, já havia rompido seu vínculo com a empresa ré em abril de 2013, antes, portanto, do período abrangido pela quebra.



    8. Todavia, o eventual equívoco no cumprimento, se houve, não foi do juízo trabalhista, mas do Banco do Brasil. O próprio autor reconhece no recurso que foi o Banco do Brasil que informara tal vínculo: “[a]ssim informou o Banco do Brasil S.A. através do sistema SIMBA para o Banco Central do Brasil, tendo este último prestado as informações de forma indevida nos autos do processo”. Ora, quem teria informado indevidamente que o autor, naquele período, teria tido vínculo com a empresa, foi o Banco do Brasil, não o Banco Central do Brasil, que apenas repassou as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao juízo. Ainda que se assuma conduta equivocada do Banco do Brasil: o autor sequer demonstrou que informou ao banco citado a cessação de seu vínculo com a empresa ré, providencia assaz recomendável para quem ocupa cargos de responsabilidade, caso do autor.



    9. Portanto, resta afastado o nexo causal entre a conduta do juízo trabalhista e o suposto dano ocorrido, em razão do sigilo que teria sido violado.



    10. Por fim, inexistente também o dano. Como se sabe, no juízo trabalhista só é dado consultar os autos às próprias partes e advogados e ao juízo. Terceiros que não se vinculem ao processo são impedidos de consultar os autos. Desse modo, sequer houve acesso aos dados da parte por parte de terceiros, de modo a violar qualquer direito da personalidade da parte autora.



    11. Assim, inexistente dano e nexo causal, ausente o dever de indenizar.



    12. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    13. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, suspensa a cobrança em face da gratuidade da justiça, que ora se defere.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente